Tribunal: STF
Processo: Rcl 92521
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS.  387 E 275. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, formalizada pelo SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, contra decisão preferida pelo Relator da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Brasília, no processo n. 0101204-78.2025.5.01.0060, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 387 e 275.

Alega a reclamante que “o ato reclamado impõe ao SERPRO a exigência de depósito recursal, em flagrante descompasso com a jurisprudência consolidada desta Corte, que reconhece sua submissão ao regime do art. 100 da Constituição” (fl. 1, e-doc. 1). 

Sustenta que “após a prolação da sentença de mérito (...), o juízo de primeiro grau, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo SERPRO (...), reconheceu expressamente a incidência das prerrogativas da Fazenda Pública, notadamente a submissão ao regime constitucional de precatórios (...). Estabelecida essa premissa — de natureza eminentemente constitucional —, o SERPRO interpôs Recurso Ordinário (...), limitando-se ao recolhimento das custas processuais (...), por entender, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexigível o depósito recursal. A admissibilidade do apelo foi regularmente certificada, consignando-se, de forma expressa, que a ausência de depósito recursal decorria da ‘equiparação à Fazenda Pública’ (...), circunstância que não obstou o processamento do recurso na origem” (fl. 1, e-doc. 1).

Afirma que “o Relator, já no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, rompeu essa linha decisória sem qualquer enfrentamento da premissa anteriormente fixada, determinando, em decisão monocrática, o recolhimento do depósito recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 

Aduz que “o SERPRO, enquanto empresa pública federal responsável pela prestação de serviços públicos essenciais de tecnologia da informação ao Estado brasileiro, atuando em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária, submete-se ao regime constitucional do art. 100 da Constituição Federal, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. Não se trata de mera qualificação abstrata. Trata-se de premissa constitucional reiteradamente afirmada por esta Corte como elemento determinante do regime jurídico aplicável ao SERPRO, especialmente no que se refere à forma de satisfação de seus débitos judiciais e às limitações impostas à constrição patrimonial” (fl. 2, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 25):

“O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), em suas razões recursais (Id ) requer sua equiparação à Fazenda Pública e, po 110b514 r conseguinte, a inexigibilidade de comprovação do preparo. 
O pedido do reclamado não pode prosperar. 
O SERPRO é uma empresa pública federal que, apesar de prestar serviço público essencial, atua em regime concorrencial comercializando soluções baseadas em suas informações e expertise para empresas privadas, como por exemplo, serviços de consulta a dados (como CPF/CNPJ), soluções de reconhecimento biométrico, dentre outros serviços digitais. 
É de se destacar que a Lei nº 5.615/1970, que disciplina sobre o SERPRO, estabelece no art. 2º, parágrafos 3º e 4º, que para os serviços não estratégicos ou para a contratação com outros órgãos da administração (federal, estadual ou municipal), a contratação do SERPRO deverá observar as normas gerais de licitações e contratos, o que pressupõe a possibilidade de concorrência. 
Inviável, portanto, a equiparação do reclamado à Fazenda Pública. 
Nesse sentido, o reclamado deveria ter comprovado o recolhimento do depósito recursal, quando da interposição do seu recurso ordinário. 
Assim, nos termos do artigo 99, §7º do CPC, concedo-lhe, sob pena de não conhecimento do presente, recurso ordinário, o prazo de 5 dias para o recolhimento do depósito recursal”.

Argumenta a parte autora que “se o regime de precatórios tem por finalidade assegurar previsibilidade orçamentária, respeito à separação de poderes e continuidade dos serviços públicos, não é juridicamente admissível permitir que tais objetivos sejam esvaziados por exigências processuais que, embora não se apresentem como atos executivos típicos, produzem efeitos equivalentes de restrição patrimonial. A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, impõe a leitura do sistema em sua integralidade: não apenas se vedam atos de constrição direta, como também se afastam mecanismos processuais que, por via oblíqua, reproduzam a mesma lógica de antecipação patrimonial” (fl. 5, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos requer a concessão da cautelar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Ao final, pleiteia a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido. 

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 

Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Discute-se, na presente reclamação, a aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante, empresa pública prestadora de serviço público em regime não concorrencial, à luz das decisões proferidas nas ADPF’s ns. 387 e 275. 

Nessa oportunidade destaco as decisões paradigmas invocadas. A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”

O Supremo Tribunal Federal assim decidiu na ADPF n. 275:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139  DIVULG 26.062019  PUBLIC 27.06.2019)

Observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos (ADPF’s ns. 387 e 275).

O Juízo reclamado, ao apreciar a matéria, concluiu pela impossibilidade de equiparação da parte reclamante à Fazenda Pública. Em razão desse entendimento, reputou indispensável a comprovação do recolhimento do depósito recursal no momento da interposição do recurso ordinário, exigência que considerou não atendida pela parte.

Nesse contexto, entendo que, ao negar à reclamante, em sede de recurso ordinário, a equiparação à Fazenda Pública e a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido nos paradigmas invocados, os quais ilustram o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, CF.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl n. 52.170-ED/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 8.8.2022, p. 10.8.2022; grifos nossos)
 
“Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-RIO. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC . Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl n. 40.573-AgR-ED/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 11.11.2020, p. 18.11.2020; grifos acrescidos).
Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, § 2º do RISTF para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas apontados, no que diz respeito à submissão do débito trabalhista ao regime de precatórios.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte beneficiária.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente